Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-07.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. FIXAÇÃO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. RENDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O conceito de pobreza a que alude a legislação não quer dizer que a parte tenha baixa renda, esteja em completo estado de penúria econômica ou seja miserável, mas apenas que não pode suportar, naquele momento, as despesas inerentes ao processo, o que restou demonstrado no caso dos autos.
2. Não há incorreção do valor da causa quando a quantia atribuída reflete exatamente a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pela autora, nos moldes do art. 292, III, do Código de Processo Civil.
3. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. A constituição voluntária de dívidas não acarreta a redução da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista que o direito da criança à uma vida digna não pode ser prejudicado por escolhas equivocadas do seu genitor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante.